Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 42544234, julgo extinta a execução em face de EDNA MARIA RIBEIRO COSTA. II. Antes de homologar a memória de cálculo do DF de ID: 43905261, esclareça o SINDIRETA se todos os créditos declinados no ID: 44937836 serão pagos mediante precatório, observando-se se há nos autos decisão limitando a RPV a 10 salários mínimos. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador